Tribunal: TJSP
Processo: 1029031-50.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Locação Comercial – Ação Renovatória de Contrato de Locação – Sentença de procedência – Apelo da ré – Nulidade de Citação – Configuração – AR devolvido pela portaria do Condomínio, em razão da não localização da destinatária (citanda) – Analisada a carta de citação correspondente ao aviso de recebimento de fls. 243, verifica-se que dela consta que, de fato, a carta citatória foi

Ementa:
Locação Comercial – Ação Renovatória de Contrato de Locação – Sentença de procedência – Apelo da ré – Nulidade de Citação – Configuração – AR devolvido pela portaria do Condomínio, em razão da não localização da destinatária (citanda) – Analisada a carta de citação correspondente ao aviso de recebimento de fls. 243, verifica-se que dela consta que, de fato, a carta citatória foi inicialmente recebida no Condomínio em que se encontra sediada a apelante no dia 29/01/2021, por funcionária da portaria. Sucede, todavia, que o comprovante dos Correios, datado de 02/02/2021, ou seja, emitido 02 dias após a entrega do AR, dá conta de que a carta citatória foi devolvida aos Correios, com a informação: "mudou-se" (sic). No referido documento consta, ainda, o informe manuscrito: "Devol. Posterior" (sic). Não por outra razão, aliás, a z. Serventia de primeiro grau emitiu o ato ordinatório de fls. 245, intimando a autora/apelada, nos seguintes termos: "Diga o autor, em 15 dias, sobre o AR negativo (mudou-se)." (sic). É verdade que consoante informado pela apelante, ela não teria se mudado do local, mas sim suspendido temporariamente suas atividades presenciais, em razão dos efeitos da Pandemia Covid-19 e, derradeiramente, das ordens restritivas impostas pelos órgãos governamentais. E tal alegação se afigura verossímil, seja em razão da contemporaneidade da Pandemia à entrega do AR e sua devolução aos Correios, como também em função dos esclarecimentos prestados pela administradora do Condomínio, no qual se encontra sediada a apelante, no que diz respeito ao procedimento adotado de devolução de cartas aos Correios, quando não se tem sucesso quanto à entrega da correspondência ao condômino destinatário. Com efeito, conquanto inegável que a carta citatória possa, de fato, ser entregue "a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências" (sic - §2o., do art. 248, do CPC), como também que será válida a entrega a funcionário da portaria, em se tratando de endereço localizado em condomínio edilício (caso dos autos), não se pode ignorar que tal funcionário pode "recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente" (sic - §4o., in fine, do art. 248, do CPC). Logo, de rigor concluir que inexistiu, in casu, citação válida e eficaz da apelante para responder aos termos desta ação, culminando, derradeiramente, na nulidade dos atos praticados desde então. Os autos deverão retornar ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento, posto que inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 1.013, § 3o., do CPC/2015. Com efeito, de rigor observar que as partes divergem em relação ao valor do novo locativo aplicável à espécie, o que demanda, não só a oportunidade de a apelante oferecer sua contestação e expor suas razões de fato e de direito, como também de postular pela produção de provas, dentre as quais, inclusive, a prova técnica pericial para o deslinde da controvérsia. – Recurso provido.